Tribunal: STF
Processo: RE 1539537
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA DEFINIÇÃO DO MODO BENEFICENTE DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TEMA 32 DE REPERCUSSÃO GERAL. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. NATUREZA JURÍDICA E EFEITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) EM FACE DA PARTE QUE INTERPÔS O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.